Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credor: Fabio Jose Torres Ciraulo Devedora: Leticia Belem Gomes D e s p a c h o Trata-se de incidente processual instaurado por Fabio Jose Torres Ciraulo destinado ao cumprimento do acórdão (Id. 46955729) proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível que julgou improcedente o pedido deduzido por Leticia Belem Gomes em ação rescisória. O presente incidente tem por objeto a exigibilidade do montante referente à condenação da devedora, autora da ação rescisória, ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. O credor instruiu o requerimento respectivo com planilha atualizada do débito (Id. 49008716), por ele estimado na quantia de R$ 1.926,96 (mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos). A devedora apresentou impugnação (Id. 50190092), ocasião em que suscitou a ocorrência de excesso na quantificação da dívida. Verberou, nesse sentido, que os juros de mora devem ser aplicados somente a partir da intimação para pagamento voluntário nos autos do incidente processual de cumprimento, ou seja, a partir de 3 de agosto de 2023, e não desde o ajuizamento da ação rescisória aos 10 de outubro de 2023. Na oportunidade a devedora efetuou o depósito, em conta judicial, da quantia de R$ 1.765,94 (mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), por ela considerada devida. Diante desse cenário, intime-se o credor para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja declarada a quitação do montante, diante da existência de divergência a respeito do valor do crédito, determino a remessa dos autos do processo à zelosa Contadoria Judicial para que elabore os cálculos respectivos mediante a adoção dos parâmetros abaixo delineados. Em relação ao ponto de divergência suscitado pela devedora em sua impugnação, convém destacar que os juros de mora devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado do acórdão por meio do qual foi imposta a condenação ao pagamento dos honorários de advogado, ou seja, a partir de 19 de junho de 2023 (Id. 48086770). Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). 2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial. 3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1752566, 07193124620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJE: 15/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TÍTULO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. O Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, na qual suscitava excesso de execução decorrente do suposto erro na fixação do termo inicial para contagem dos juros de mora, bem como pela incidência de taxa indevida na medida de 1% (um por cento) ao mês. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram homologados e determinado o bloqueio de valores em contas bancárias da executada, até o limite do débito. 2. O termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o débito executado consistente em honorários de sucumbência, quando forem fixados em percentual sobre o valor da causa, como é a hipótese, se dá a partir da exigibilidade da obrigação, que ocorre com o trânsito em julgado. 3. Diante da ausência de fixação expressa no título executivo judicial acerca da taxa de juros aplicável ao débito, incide a regra do art. 406 do Código Civil, segundo o qual: ‘Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.’. 4. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 5. Considera-se válida a adoção de critério de juros de 1% (um por cento) ao mês para garantir a justa correção do saldo devedor executado decorrente de honorários de sucumbência. Precedentes dessa Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1745598, 07185823520238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, os cálculos também devem abranger a aplicação da multa e dos honorários de advogado aludidos no § 1o do art. 523 do CPC em relação à diferença apurada, de acordo com a regra prevista no § 2o do mesmo preceito normativo. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator